Tribunal: CARF
Processo: 13804.001352/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa PER/DCOMP, que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição, como estabelecem os parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF no 600/2005, a decisão da autoridade local, nos termos do artigo 31 dessa Instrução Normativa, de considerar referido pedido não formulado está consonante com a legislação então vigente.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001352/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.664 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa
PER/DCOMP, que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição,
como estabelecem os parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF no 600/2005, a
decisão da autoridade local, nos termos do artigo 31 dessa Instrução
Normativa, de considerar referido pedido “não formulado” está consonante
com a legislação então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa
PER/DCOMP, que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição, como
estabelecem os parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF no 600/2005, a decisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001352/2008-34
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001352/2008-34

autoridade local, nos termos do artigo 31 dessa Instrução Normativa, de considerar
referido pedido “não formulado” está consonante com a legislação então vigente.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
CONSIDERADO
NÃO
FORMULADO.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.Desde a edição da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 2012, a hipótese que ensejou a decisão de considerar o pedido “não
formulado” passou a dar causa a decisão por seu indeferimento sumário, tornando a
oposição à decisão proferida pela autoridade local sujeita à apreciação pelas Delegacias
de Julgamento no rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Em resumo, o pedido de restituição formulado pela Recorrente foi considerado
“não formulado” porque o contribuinte realizou o pedido através do formulário em papel ao
invés de tê-lo feito por meio do programa PER/DCOMP.
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando, em síntese apertada, que: (i) ficou impossibilitada de utilizar o programa
PER/DCOMP, pelo fato do mesmo não conter a previsão da hipótese de restituição dos créditos
aqui reclamados (exclusão do ICMS/BC/PIS/COFINS), devendo, assim, ser devidamente aceita
e processada para o fim de analisar o crédito objeto do pedido de restituição; e (ii) admitindo-se
o processamento do pedido de restituição, deve ser deferido o pedido de restituição que tem
como origem do crédito a exclusão da ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente é imperioso destacar que o despacho decisório não acolheu o pedido
de restituição formulado pela Recorrente em razão do pedido ter sido feito através de formulário
em papel, quando o correto teria que ser por meio do programa PER/DCOMP, inexistindo na
motivação do ato administrativo qualquer discussão quanto a origem do débito.
Por outro lado, constatasse que a decisão recorrida teceu comentários “obiter
dictum” sobre a origem do crédito (já que alegado pela Recorrente em sua defesa), contudo, tais
questões não desempenham papel fundamental na formação do julgado que, de forma cristalina,
afastou o direito do contribuinte nos exatos termos do despacho decisório.
Neste cenário, o reconhecimento quanto ao direito do processamento do pedido de
restituição acarretaria na devolução do processo à unidade de origem para analisar a origem do
crédito, posto que a discussão quanto ao mérito do crédito não faz parte do contencioso.
Desta feita, a discussão recursal ficará restrita aos motivos e fundamentos que
foram utilizados no despacho decisório que, dizem respeito aos procedimentos administrativos
para formular pedido de restituição.
Pois bem.
O Pedido de Restituição entregue em formulário em papel, datado em 19/03/2008,
foi realizado com base na Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, posteriormente pela
IN SRF no 900/2008 que, em seu artigo 3o previa o seguinte (IN SRF no 600/2005):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001352/2008-34

I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação 2o Na hipótese de pedido de restituição
formulado por representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à SRF
procuração conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão
judicial que o autorize a requerer a quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo
mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 2o
serão apresentados à SRF após intimação da autoridade competente para decidir sobre o
pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o
contribuinte requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Somente no
caso de ser impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria autorizado a
utilizar o formulário em papel.
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do
programa do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa
citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida
ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no
§ 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição,
de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência
de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001352/2008-34

Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que restou improfícuo no presente
processo.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento
feitos em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está previsto no artigo 31
do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em
papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005, determina que a
autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Neste eito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita
Federal, como o fez a de no 600/2005, podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por meio
eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito
específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no 11.051/2004).
(Acórdão CARF no 9303-006.244, de 25/01/2018)
Nestes termos, não merece reparos a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital